Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, além da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. Substituída a pena corporal por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da execução, nos termos da sentença.